Tribunal: TJPA
Processo: 0861535-02.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861535-02.2020.8.14.0301

APELANTE: GLAUCIA GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios. Capitalização de juros. Tarifas de cadastro e despesas do emitente. Seguro prestamista. Comissão de permanência. Abusividade não configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por GLAUCIA GOMES DA SILVA contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas de contrato bancário firmado com BANCO VOLKSWAGEN S/A. A apelante pleiteia a redução da taxa de juros, a exclusão de tarifas de avaliação de bens, registro de contrato, despesa do emitente, venda casada de seguro, e a aplicação de taxa de juros menor.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões centrais em discussão: (i) a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios pactuados no contrato; (ii) a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, despesa do emitente e comissão de permanência; e (iii) a alegada abusividade na contratação de seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3.

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do STJ. A revisão da taxa de juros contratada é admitida apenas se demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, o que não foi comprovado nos autos.

4.

Quanto às tarifas de cadastro e despesas do emitente, a jurisprudência do STJ reconhece a validade dessas cobranças desde que os serviços sejam efetivamente prestados e que os valores não representem onerosidade excessiva. No caso, as tarifas foram justificadas e demonstraram a prestação de serviços, sendo, portanto, válidas.

5.

A comissão de permanência é admitida desde que não cumulada com correção monetária, juros e multa, conforme orientação das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ. No contrato em análise, a comissão de permanência foi devidamente pactuada de acordo com a jurisprudência, não se configurando abusividade.

6.

Em relação ao seguro prestamista, o STJ já decidiu que a contratação de seguro não pode ser imposta pela instituição financeira. Nos autos, a contratação do seguro prestamista foi realizada de forma separada, com manifestação expressa de vontade do consumidor, afastando a alegação de venda casada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; a revisão dessa taxa é admitida apenas quando comprovada a abusividade em relação à taxa média de mercado. 2. São válidas as cobranças de tarifa de cadastro e despesas do emitente, desde que comprovada a prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva. 3. A comissão de permanência é admissível durante o período de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros e multa. 4. A contratação de seguro prestamista é válida quando realizada separadamente e sem imposição pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 98, § 3º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 51, § 1º; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura); Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 472; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no AREsp 1802635/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0861535-02.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GLAUCIA GOMES DA SILVA

ADVOGADO: PRISCILA OLIVEIRA MATOS

APELADOS: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADOS: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR e CAMILA DE ANDRADE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GLAUCIA GOMES DA SILVA
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID 21136211) a
ação revisional de contrato,
movida em face de
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

Segue o dispositivo da sentença:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de revisão contratual, reconhecendo a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em face da hipossuficiência a ensejar o benefício da Justiça Gratuita em favor do autor, em tudo observado o disposto no artigo 98, §3º do CPC, e por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do NCPC).”.

Em suas razões (PJe ID 21136212), a apelante afirma que busca o equilíbrio da relação contratual através da revisão das cláusulas, juros e encargos do contrato. Sustenta a ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação de bens, registro de contrato, despesa do emitente e venda cassada de seguro. Argumenta que o valor financiado é substancialmente aumentado em decorrência dessas tarifas embutidas no contrato debatido.

Ante o exposto, requer:

“22) Diante de exposto, requer seja o presente apelo recebido, processado e ao final provido, para que seja aplicado a taxa de juros pactuada à época da assinatura contrato que era de 1,62% a.m., em detrimento da taxa apurada de 2,06% a.m. 23) De igual forma, requer que a tarifa seja extirpada do contrato, por não haver amparo legal, para tais cobranças, nem tão pouco a efetiva prestação de serviços pagos. 24) A condenação da APELADA nos ônus sucumbenciais (custas e despesas processuais), bem como honorários advocatícios no importe de 20%, pois deu causa à presente demanda;”.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 21136215, pleiteando a manutenção do
decisum
recorrido.

Os autos vieram conclusos em 31/07/2024.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

1.

Da (im)possibilidade de cobrança de juros acima de 12%a.a., cumulação e capitalização.

Quanto à possibilidade de as instituições financeiras cobrarem taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, assim como, a capitalização de juros, entendo que a decisão guarda conformidade com a jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores.

Corrobora-se a compreensão sentencial com
a Súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que
a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
.

Não é o caso.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) – grifado.

O que se reforça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
”. (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Há Recurso Repetitivo advindo do STJ em cuja tese vai de encontro ao Apelo, daí porque reforça a necessidade da unipessoalidade deste julgamento, senão vejamos:

A estipulação de juros superiores a 12% (doze porcento), por si só, não indica abusividade, a revisão da taxa de juros remuneratórios é prevista desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade, e ainda, é permitido a capitalização da forma operada,
ex vi
Repetitivoº: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras (REsp repetitivo 1.251.331/RS).

Não retocarei a decisão
, eis que pela via do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

2.

Das tarifas de cadastro, despesa do emitente, comissão de permanência e seguro prestamista.

No que concerne às tarifas de
cadastro e despesas do emitente
, não tem razão a apelante. Explico:

O apelante suscita a ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro, no importe de R$495,00 e de despesas do emitente, de R$368,33.

No que tange à tarifa de despesas do emitente, no valor de R$ 368,33, o citado REsp 1.578.553/SP impôs as mesmas condições para a validade da cobrança, ou seja, desde que não represente onerosidade excessiva e que o serviço seja regularmente prestado por terceiros, o que restou comprovado no presente caso em face dos documentos acostados aos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. CONFIGURADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA . . .Ver ementa completa43 DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. A cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro do Contrato é válida, ressalvando-se o serviço não realizado, bem como se verificar onerosidade, consoante entendimento do STJ, no REsp nº 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Na hipótese dos autos, não há provas de que os serviços tenham sido efetivamente prestados, configurando-se abusiva a cobrança das tarifas. Verificada a abusividade das tarifas e, portanto, a cobrança indevida, por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, fazendo jus à repetição de indébito”.
(TJ-PA 08291579020208140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2022)

Portanto,
não restou caracterizada a abusividade da tarifa
, assim como ficou comprovada a efetiva prestação do serviço em face do registro previsto no documento do carro, juntado pela própria apelante (PJe ID 21136186 - Pág. 4).

Sobre a tarifa de cadastro, no valor de R$ 495,00, constante do “Quadro 4” do contrato (ID 21136190 - Pág. 1), a sua cobrança é válida, nos termos da jurisprudência consolidada do Colendo STJ.

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: (...) 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.”.
(STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Sobre a comissão de permanência, é pacífica a jurisprudência no sentido de que é admissível a cobrança do referido encargo após o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência, desde que expressamente contratada, bem como não cumulada com correção monetária, multa e juros remuneratórios, conforme orientação das Súmulas nos 30, 294, 296 e 472 do STJ, in verbis:

Súmula 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste E. Tribunal, in verbis:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA RECONHECIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INACUMULABILIDADE COM QUAISQUER OUTROS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS OU MORATÓRIOS. I. Reconhecida a litigância sob o pálio da justiça gratuita, resta suspenso o ônus sucumbencial. II. Segundo o entendimento pacificado na e. 2ª Seção (AgRg-REsp n. 706.368/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 08.08.2005), a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios que, previstos para a situação de inadimplência, criam incompatibilidade para o deferimento desta parcela. Constatada a presença dos juros moratórios ou da multa contratual para o período de inadimplência, inviável a concessão da comissão de permanência conforme contratada. III. Agravo dos devedores provido em parte e regimental da instituição financeira improvido.”.
(STJ - AgRg no REsp: 997386 SP 2007/0244309-4, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/06/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2010)

_____________________________________________________________

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REAJUSTE. VARIAÇÃO CAMBIAL. RECURSOS NO EXTERIOR. PROVA DA CAPTAÇÃO. COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 4. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado, sendo admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual).”.
(REsp 1217057 / TO, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado no DJe em 26/04/2016)

_____________________________________________________________

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. CONTRATO POSTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA. ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula nº 294 do STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula nº 30 do STJ), com os juros remuneratórios (Súmula nº 296 do STJ) e moratórios e multa contratual (REsp n. 1.058.114/RS, recurso representativo de controvérsia, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).”. (
AgRg no AREsp 765304 / RS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, publicado no DJe 15/02/2016)

Portanto, conforme orientação do Colendo STJ, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual. (AgRg no REsp 114241/SP - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma - Dje 18/10/2011).

In casu
, no contrato celebrado entre as partes (ID 21136190 - Pág. 2) inexiste previsão da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência, o qual prevê tão somente a incidência dos juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual (cláusula penal moratória). Desse modo, insubsistente a alegação do recorrente.

No mais, do seguro prestamista, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, inclusive em sede de recurso repetitivo, sobre a matéria, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.) 1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que" o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada "(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2.1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar. Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”.
(AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Pois bem. Diversamente, existe nos autos um contrato de seguro apartado do contrato de financiamento, demonstrando que o autor optou e assinou o referido contrato (PJe ID
21136192 - Pág. 1
).

Por fim,
entendo acertada a sentença
a quo,
não merecendo retoques.
Ademais, há diversas empresas no mercado que disponibilizam o serviço prestado ao consumidor, que escolheu aderir ao da Financeira Requerida, não podendo, agora, alegar o contrário de suas condutas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença recorrida, uma vez que, não foram percebidas abusividades na avença.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024